Tribunal: TJDFT
Processo: 0092771-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc. ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO (POUPEX) manifestou-se nos presentes autos para informar que não se opõe aos pedidos de habilitação (IDs 22769989 e 24828026). Dessa forma, com suporte nos termos do art. 691 do CPC, DEFIRO os pedidos de habilitação processual, conforme despachos de IDs 22579268 e 24602168. Com o retorno dos autos, providencie a laboriosa Secretaria a habilitação dos sucessores, conforme as orientações de praxe. Cumpra-se e intimem-se.